Tribunal: TJMT
Processo: 1032092-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032092-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), F. R. BARBOSA LTDA - CNPJ: 33.423.434/0001-53 (AGRAVANTE), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), IVANIR ROGERIO STERN - CPF: 641.230.738-91 (AGRAVADO), ALANA REIS MAURER - CPF: 031.377.720-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
F. R. BARBOSA LTDA

AGRAVADO:
IVANIR ROG
É
RIO STERN

AUTOS DE ORIGEM
:
1010591-27.2025.8.11.0040

AUTOS DA EXECUÇÃO
:
1014948-84.2024.8.11.0040

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGAÇÃO DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. PRELIMINAR
REJEITADA. MÉRITO.
PEDIDO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 920 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo, com fundamento na ausência de garantia da execução e na não demonstração dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa
, quanto ao pedido liminar de efeito suspensivo dos embargos à execução,
pela ausência de intimação da
embargante
quanto à juntada de documento novo
, pela exequente,
nos autos da execução; e (
ii
) se seria possível, nesta fase, reconhecer a nulidade do processo de execução por ausência de título executivo válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois, embora tenha havido posterior juntada do contrato de confissão de dívida,

nos
autos
da
execução, o embargante não cumpriu com os requisitos cumulativos
da
tutela provisória, além de nã
o ter apresentado qualquer garantia,
nos
termos dos
arts
. 300 e 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Além disso,
verificou-se que
o processo de embargos à execução encontra-se em fase inicial, ainda em tramitação com contraditório preservado, sendo assegurada a possibilidade de manifestação da parte agravante.

4.
O referido documento novo também foi juntado, após a decisão liminar agravada, com a impugnação aos embargos à execução, e, em seguida, o juízo de origem intimou as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, o que reforça a inexistência de prejuízo e a plena viabilidade do exercício do contraditório no curso regular do processo.

5
. A análise quanto à validade do título executivo e à eventual nulidade da execução demanda instrução probatória e julgamento de mérito pelo juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar, emitir juízo antecipado sobre matéria não decidida na origem, sob pena de
violação ao devido processo legal previsto no art. 920, do Código de Processo Civil, e resultar em
supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

a)
“
A ausência de intimação específica sobre a juntada de documento, quando preservada a possibilidade de manifestação da parte no curso da instrução
e presentes outros fundamentos objetivos que impedem a concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução, principalmente
a inexistência
dos requisitos cumulativos da tutela de urgência e
de garantia
,
nos termos do art. 919, § 1o, do CPC,
não configura cerceamento de defesa.
”

b) “
A apreciação da validade do título executivo e da existência de nulidade no processo de execução demanda instrução e julgamento de mérito no juízo de origem, sendo incabível sua análise em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar
, inaudita altera parte, dos embargos à execução
, sob pena de violação ao devido processo legal e de supressão de instância
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 919, §1o, e 920.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028278-40.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025, DJE 15.10.2025; TJ-BA, AI 8031875-02.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 27.04.2022,
DJe
01.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

F. R. BARBOSA LTDA
.
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
206080197
, autos de origem no

1010591-27.2025.8.11.0040
) pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Sorriso
/MT

que
, nos autos d
os Embargos à Execução
ajuizad
os em desfavor de

IVANIR ROGÉRIO STERN
,
indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se deEmbargos à Execução, ajuizados por
F. R. BARBOSA LTDA
em desfavor de
IVANIR ROGÉRIO STERN
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Narra o embargante, em sua inicial, que, na execução de origem, o embargado pleiteia o recebimento da importância deR$ 93.273,58 (noventa e três mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), alegando ter concedido empréstimo à excipiente no valor deR$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)
,
o qual seria pago em 10 (dez) parcelas mensais deR$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
.
Todavia, sustenta que não houve qualquer pagamento.

Aduz o embargante que o exequente deixou de cumprir os requisitos do art. 798, inciso I, alínea “a”, do CPC, pois não acostou aos autos o suposto título executivo, consistente em contrato de confissão de dívida.

Argumenta que, ao compulsar os autos, em especial o documento de Id. 173814556, verifica-se que foi juntada apenas a primeira página do referido contrato, sem qualquer assinatura das partes, não podendo ser considerado como título executivo.

Ressalta que jamais firmou qualquer documento ou assumiu obrigação perante o embargado, inexistindo prova de contratação ou de relação
jurídica que ampare a cobrança. Afirma que o débito executado não encontra respaldo em título líquido, certo e exigível, tratando-se, assim, de título inexequível.

Invoca o art. 917, §1o, do CPC, para sustentar que, em sede de embargos, pode alegar qualquer matéria de defesa que seria possível no processo de conhecimento, inclusive a ausência de pressupostos processuais e condições da ação.

Pontua, ainda, que, à luz do art. 373, II, do CPC, incumbia ao exequente comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou documento hábil a demonstrar a alegada obrigação.

Ao final, requer a extinção da execução, ante a inexequibilidade do título, e, ainda, pugna pela suspensão da execução até decisão final destes embargos, considerando tratar-se de matéria de ordem pública.

Com a inicial, vieram os documentos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, os embargos à execução opostos pelo devedor,
via de regra
, não terão efeito suspensivo, sendo admitida tal possibilidade somente quando verificados os requisitos da tutela provisória, e desde que a execução esteja devidamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

No caso em exame, constata-se que o embargante não garantiu o juízo por nenhum dos meios legalmente previstos.

Ademais, não se encontram presentes os requisitos da tutela provisória
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Explico.

O embargante sustenta a inexistência de título executivo, ao argumento de que o documento inicialmente apresentado seria incompleto e sem assinatura das partes, além de afirmar não reconhecer a origem da dívida.

Todavia,
conforme se extrai da execução de origem, o contrato foi posteriormente juntado em sua integralidade, constando a assinatura do próprio embargante e de duas testemunhas, o que confere plena validade como título executivo extrajudicial
, nos termos do art. 784, III, do CPC. Desse modo,
não há verossimilhança nas alegações
de inexequibilidade do título, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade do direito alegado.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente não se verifica sua ocorrência. Isso porque eventual prosseguimento da execução não impede que o embargante, em caso de procedência final dos embargos, tenha reconhecida a inexigibilidade parcial ou total do débito, com a restituição dos valores indevidamente pagos ou levantados. Logo, a tutela jurisdicional não se mostra ineficaz pela ausência de suspensão da execução, inexistindo risco concreto de perecimento de direito.

Assim, diante da ausência de garantia do juízo e da não demonstração dos requisitos da tutela provisória,
rejeito o pedido de

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
315269381
), a agravante
suscita a seguinte
preliminar:

Cerceamento de defesa:

ausência de intimação quanto a
documento novo

No mérito, a agravante sustenta as seguintes teses:

Nulidade do processo de execução por ausência de título executivo
válido

Desse modo, a agravante postula pela anulação da decisão
para que seja decretada a extinção do processo de execução, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo ou, subsidiariamente, pela concessão de novo prazo para
apresenta de defesa quanto ao alegado documento novo.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da
decisão de ID.

315703363
.

A parte agravada, por outro lado,
apesar de devidamente intimada, apresentou
contraminuta intempestiva (ID.
324245867
),
nos termos da certidão de ID.
322018350
,
na qual sustenta que
, apesar da execução ter iniciado sem o título executivo completo, posteriormente
foi juntado aos autos da execução.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
43067966)
, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante de pagamento juntado ao ID.
315319376
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
F. R. BARBOSA LTDA

AGRAVADO:
IVANIR ROG
É
RIO STERN

AUTOS DE ORIGEM
:
1010591-27.2025.8.11.0040

AUTOS DA EXECUÇÃO
:
1014948-84.2024.8.11.0040

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Rememoro que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

2a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em desfavor
do ora agravado
, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
,
nos termos do art. 919, §1o, do CPC, os embargos à execução não têm, como regra, efeito suspensivo, sendo este concedido apenas se demonstrados os requisitos da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, caução ou depósito suficientes.

No caso concreto, entendeu inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto o contrato de confissão de dívida fora posteriormente juntado aos autos da execução em sua integralidade, contendo a assinatura do próprio embargante e de duas testemunhas, conferindo-lhe, assim, validade como título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

Considerou, ainda, que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventual procedência dos embargos poderá reconhecer a inexigibilidade do débito e restituir os valores porventura pagos ou levantados
indevidamente, inexistindo, portanto, risco concreto de perecimento de direito.

Por fim, diante da ausência de garantia do juízo e da não demonstração dos requisitos da tutela de urgência, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, determinando o regular prosseguimento da execução.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelo agravante.

1.
Cerceamento de defesa: ausência de intimação quanto a documento novo

A
agravante sustenta que
foi juntado documento novo, nos autos da execução, mas não lhe foi oportunizada a possibilidade de se manifestar
.

O referido documento se trata da cópia integral do contrato de confissão de dívida, o título executivo
objeto dos Embargos à Execução.

Uma vez que a decisão do Juízo a quo acatou o título sem a oportunidade da embargante, ora agravante, se manifestar, sustenta que ocorreu violação aos princípios do contraditório
, da ampla defesa e da não surpresa.

Pois bem
. N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em exame,
verifica-se que a embargante, ora agravante, postulou pela seguinte tutela de urgência, na petição inicial dos embargos à execução:

[...]

c)
Seja determina a suspensão da execução, até decisão final dos presentes embargos à execução
, vez que, por se tratar de matéria afeta à ordem pública, como pressupostos processuais e condições da ação, de modo que o processo não pode coexistir com as nulidades apontadas;

[...] (ID.
201868711
, p. 08
) [grifo nosso]

O Juízo
a quo
, por sua vez, entendeu por indeferir o pedido de efeito
suspensivo com fulcro nos seguintes argumentos:

Ausência de garantia da penhora;

Ausência de probabilidade do direito;

Ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
.

Como é cediço, nos termos do
art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil
, somente excepcionalmente os embargos à execução terão efeito suspensivo, caso o juiz verifique a presença
cumulativa
da probabilidade do direito e/ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e desde que o devedor já tenha garantido a execução mediante penhora, depósito ou cação
suficientes
, conforme cito:

Art. 919. Os embargos à execução
não terão efeito suspensivo
.

§ 1o O juiz
poderá
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. [Grifo nosso]

Ocorre que, no caso em exame,
a agravante não apresentou qualquer garantia para
justificar o efeito suspensivo dos embargos à execução.

Ou seja, ainda que existisse
probabilidade
do direito
(art. 300 do Código de Processo Civil)
, a embargante
, ora agravante,
não cumpriu com o requisito essencial da garantia, previsto no supracitado art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Outrossim,
assevera-se que a embargante não é beneficiária da justiça gratuita e nem sequer postulou por este benefício
.

Também não se verifica
, nesta fase de cognição sumária,
o risco ao resultado útil do processo ou o perigo de dano
(art. 300 do Código de Processo Civil)

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO
. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento na ausência de garantia do juízo e na inexistência dos demais requisitos legais. Os embargos à execução alegam inexistência de confusão patrimonial, autonomia patrimonial por separação conjugal e ausência de responsabilidade dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução estava devidamente garantida para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos; e (
ii
) saber se estavam presentes os demais requisitos do art. 919, §1o, do CPC para concessão da medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido com a presença cumulativa dos requisitos legais previstos no art. 919, §1o, do CPC: requerimento expresso, tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes
.

4. A constrição sobre imóvel avaliado em valor superior ao crédito exequendo não se mostrou suficiente para garantir a execução, em razão de hipoteca preexistente em favor de terceiro, que inviabiliza sua utilização como garantia válida.

6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de garantia impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução
.

7.
Ausentes os requisitos da tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 919, §1 do CPC, deve ser indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo em embargos à execução
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC.

2.
A ausência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes impede a suspensão do processo executivo, ainda que presentes indícios de plausibilidade do direito alegado
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 919, §1o, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2521198/SE,
AgInt
no
AREsp
: 2393231/SP,
AgInt
no
AREsp
: 2308179/SP e
AgInt
no
AREsp
: 2020909/PR

(
TJMT, AI
1028278-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 15/10/2025)

Ademais,
quanto ao alegado cerceamento de defesa
,
ressalta-se que a decisão recorrida não se trata de
decisão final
, ou seja,
o processo ainda está em
instrução
e, desse modo, poderá a embargante se manifestar quanto ao alegado documento novo juntado aos autos da execução
, concernente à
cópia completa do contrato de confissão de dívida.

Nesse sentido, verifica-se que, após a decisão agravada, a embargada apresentou impugnação com juntada de documento, qual seja, a aludida cópia integral do título executivo (
ID
s
.
208660076
e
208660505
).

Em sequência, o Juízo
a quo
intimou as partes para especificação de provas.

Por conseguinte, a embargante, ora agravante, ainda conta com a possibilidade de se manifestar
, na origem,

a respeito d
o
documento questionado, o qual, inclusive, foi juntado aos autos dos embargos à execução após a decisão recorrida
,
ainda existindo a possibilidade do contraditório, o qual não se esgotou com a decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo
, liminar, postulado pe
la embargante.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1
.
Nulidade do processo de execução por ausência de título executivo válido

A agravante sustenta que a
petição inicial
da Ação de Execução
veio desacompanhada do contrato de confissão de dívida.

Assevera, que, i
nicialmente, foi juntada apenas a primeira página do suposto contrato (ID 173814556), sem assinatura das partes.

Argumenta que o
agravado só anexou o contrato completo em 04/08/2025 (ID 203148310), após a citação do executado e após a oposição de exceção de
pré
-executividade e embargos à execução.

Aduz
que a juntada tardia do título fere os princípios da estabilidade da demanda e da não surpresa, uma vez que a ausência do documento essencial à propositura da execução compromete a regularidade processual.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida viola os artigos 798, 803, 9o e 10 do CPC, por permitir a continuidade de execução baseada em documento apresentado intempestivamente, sem observância ao devido processo legal.

Assim, pede a anulação da decisão para que seja decretada a extinção do processo de execução, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem
. Não assiste razão à agravante, isso porque
,
o pedido de nulidade da execução ainda demanda análise de mérito no curso do processo de embargos à execução, o qual está em sua fase inicial.

Conforme asseverado,
o objeto deste agravo trata-se de decisão liminar
inaudita altera parte
.

O julgamento definitivo dos embargos à execução, em Primeira Instância, nos termos dos
a
rt. 920 do Código de Processo Civil
, o qual pode ou não resultar em nulidade do processo de execução,
só poderá ocorrer após encerrada a fase de instrução, conforme cita-se:

Art. 920.
Recebidos os embargos
:

I -
o
exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II -
a
seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.

[grifo nosso]

Assim, decidir neste momento sobre a existência ou não de nulidade processual decorrente da juntada posterior do título executivo, sob o fundamento de
ausência de pressupostos formais da execução, implicaria indevida antecipação de juízo de mérito em sede recursal de natureza eminentemente cautelar, o que configuraria
violação ao devido processo legal
e à
competência do juízo de origem
, resultando em
supressão de instância
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
PENHORA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NESTE AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1 - Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Rainer Georg
Bastians
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Porto Seguro, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0501766-68.2018 .8.05.0201, proposta por Maurício Sampaio de Melo (exequente na origem e aqui agravado), que deferiu a penhora on-line, por não ter o executado (aqui agravante) realizado o pagamento da importância em execução. 2 - Nas razões recursais, o executado/agravante suscita já ter veiculado Embargos à Execução na
origem .
Contudo, urge destacar que os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo automático. Logo, o ato de realizar a determinação de penhora on-line, pelo Juízo primevo, em face da ausência de pagamento espontâneo pelo executado, não encontra qualquer óbice processual no curso do feito executivo. 3 – Ademais, no caso em tela ora analisado, compulsando os autos dos Embargos à Execução opostos pelo ora agravante na origem, tombados sob o número 8002682-52.2020 .8.05.0201, observa-se que
os mesmos
sequer foram recebidos pelo Juízo a quo. Com efeito, o magistrado primevo ainda não declarou se vai receber os citados Embargos à Execução e em que efeitos, tendo negado o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado, aqui
agravante .
4
- Desse
modo, não cabe neste momento processual, sob pena de supressão de instância e inversão do procedimento executivo talhado no Código de Processo Civil, examinar as matérias de defesa elencadas pelo executado (aqui agravante) em seus Embargos à Execução
. 5 -
Com efeito, o trâmite, a partir do recebimento dos Embargos à Execução (os quais, repita-se, sequer aconteceu na origem) estão talhados no artigo 920 do CPC. Dito de outro modo: não pode o ora agravante transportar diretamente ao segundo grau de jurisdição, através do presente Agravo de Instrumento, a discussão dos argumentos que foram lançados em Embargos à Execução propostos na origem
, os quais sequer foram ainda recebidos. 6- Agravo de Instrumento
improvido .
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031875-02.2021.8 .05.0000, em que figuram como apelante RAINER GEORG BASTIANS e como apelada MAURICIO SAMPAIO DE MELO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, de
de
2022.

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80318750220218050000, Relator.: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, Data de Julgamento: 27/04/2022, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022) [grifo nosso]

Desse modo, verifica-se
que o processo de embargos à execução encontra-se em regular tramitação, com contraditório instaurado e prazo para manifestação das partes, inclusive com possibilidade futura de instrução e produção de provas, se for o caso.

Portanto, não cabe ao Tribunal, nesta oportunidade, examinar o mérito das alegações relativas à validade ou inexistência do título executivo, matéria que deverá ser oportunamente enfrentada no curso do processo originário.

Diante do exposto, conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025